Tribunal: TJES
Processo: 5000482-55.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000482-55.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENITA FELOMENA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, COM ALEGAÇÃO DA PARTE RECORRENTE DE QUE TAL EMPRÉSTIMO NÃO FORA POR ELA CONTRATADO. SENTENÇA DE PISO COM RECONHECIMENTO DO JUÍZO DE PISO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PELA AUTORA. CONTRATO E FATURAS ANEXADAS AO PROCESSO. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA E ACOLHIMENTO DOS PLEITOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PROCESSO EMITIDO PARA A CONTADORIA. CERTIDÃO DA CONTADORIA (ID 3889254) RESSALTANDO A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OPERAÇÕES COMPLEXAS. NECESSIDADE, NESTE CASO, DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL PARA AFERIR OS ENCARGOS DEVIDOS EM RAZÃO DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO E A AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COSIGNADO. NÃO CABIMENTO DA PRODUÇÃO DA DESTACADA PROVA NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, NOTADAMENTE PELA EXIGÊNCIA COMPLEXA DE SEU PROCEDIMENTO, TORNANDO-A INCOMPATÍVEL COM OS VETORES DA LEI 9.099/95. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.